Tribunal: TJMT
Processo: 1005335-39.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1005335-39.2019.8.11.0000
Recorrentes: Camponesa Agropecuária Ltda. e Laranjal Agropastoril Ltda.
Recorrido: Banco Sistema S.A.
Vistos.
Trata-se de recurso especial com pedido de efeito suspensivo interposto por Camponesa Agropecuária Ltda. e Laranjal Agropastoril Ltda., com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 109928453):
“AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL – CARTA PRECATÓRIA – CUMPRIMENTO DE DECISÃO DE INSTÂNCIA SUPERIOR – PERDA DO OBJETO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO.
Diante do cumprimento de decisão anterior, e sendo julgado o recurso de agravo de instrumento ao qual este estava atrelado, deve ser reconhecido a perda do objeto, diante da falta superveniente de interesse recursal”. (N.U 1005335-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 17/11/2021, publicado no DJE 23/11/2021).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão id 119617456.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que não conheceu do agravo de instrumento proposto pela Camponesa Agropecuária Ltda. e Laranjal Agropastoril Ltda., em face da decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães, nos autos da carta precatória no 1000042-16.2019.8.11.0024, onde foi determinada a imissão na posse de área decorrente de processo de execução, mediante as cautelas de praxe.
Os recorrentes alegam violação aos artigos 11, 489, § 1o, IV e VI, 1.008 e 1.022, II, do Código de Processo Civil, ante a suposta omissão e carência de fundamentação do julgado.
Suscitam afronta aos artigos 5o, 236, § 1o, 250, VI, 260, 268, 278 e 282, do CPC, ao argumento de que “a Carta Precatória terá que ser devolvida ao juízo de origem, no prazo de 10 dias da sua expedição. Portanto, conclui-se, apenas pela leitura do referido dispositivo, que é vedada a tramitação da missiva por período ilimitado”.
Afirmam que “a Carta Precatória de origem foi devolvida ao juízo deprecante no dia 21.03.2019, devido à suspensão do ato de imissão de posse para o qual a referida carta havia sido expedida. Entretanto, ao invés de requerer a expedição de nova Carta Precatória, com o cumprimento de todas as formalidades a ela inerentes, como, por exemplo, assinatura do juízo deprecante, o Banco Sistema conseguiu, ao alvedrio da legislação processual pátria, apenas desarquivar a Carta Precatória de n. 1000042-16.2019.8.11.0024 e proceder com o cumprimento do ato”.
Argumentam que “por se tratar de nulidade absoluta, em que pese, como já mencionado, o objeto do presente instrumental não se relacione com o objeto do recurso de Agravo de Instrumento de n. 1004258-92.2019.8.11.0000, o art. 2789 do CPC dispõe que as referidas nulidades podem ser analisadas e reconhecidas, inclusive, de ofício, razão pela qual, não haveria, qualquer óbice em sua análise pelo Tribunal a quo”.
Recurso tempestivo (id 122799460) e preparado (id 122754996).
Contrarrazões no id 122820494.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação aos artigos 11, 489, § 1o, IV e VI, 1.008 e 1.022, II, do CPC
A partir da suposta ofensa aos artigos 11, 489, § 1o, IV e VI, 1.008 e 1.022, II, do CPC, os recorrentes alegam que o órgão fracionário deste Tribunal não analisou os seguintes argumentos:
i) a nulidade absoluta da repristinação da carta precatória e de todos os atos nela praticados, a partir de 21.03.2019, data na qual havia sido devolvida e arquivada, violando o parágrafo único do art. 278 c/c art. 282, art. 5o, art. 236, § 1o, art. 250, inc. VI, art. 260 e art. 268, todos do CPC; e
ii) parecer do Ministério Público pelo provimento do recurso.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a câmara julgadora se manifestou expressamente em relação ao aludido ponto, como se observa da transcrição abaixo:
“Pois bem. De pronto consigno que a irresignação da agravante decorre da determinação judicial lavrada pelo juízo deprecado, para cumprimento de imissão na posse de imóvel, objeto de execução.
A Relatora à época, Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, nos autos do Agravo de Instrumento no 1004258-92.2019.8.11.0000, determinou o seu atrelamento com o presente recurso, vejamos: (...)
É fato que a decisão proferida no agravo de instrumento n. 1004258- 92.2019.8.11.0000 culminou com seguinte decisão colegiada desta Câmara, cuja ementa transcrevo: (...)
Desse modo, sendo reforma em parte a decisão interlocutória por esta Câmara, entendo que o objeto do presente agravo se esvaziou, restando prejudicado o seu prosseguimento”. (id 109928453 - Pág. 7)
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 11, 489, § 1o, IV e VI, 1.008 e 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Da deficiência de fundamentação (Súmula 284 do STF)
Na interposição do recurso especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, identificando exatamente o suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
Imprescindível, ainda, que os dispositivos legais apontados como violados possuam conteúdos normativos capazes de amparar a tese recursal a eles associada. Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL E REPARAÇÃO DE DANOS. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL.
(...)
4. A subsistência de fundamento não atacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, impõe o não conhecimento da pretensão recursal no ponto, conforme o entendimento disposto na Súmula 283/STF.
5. É deficiente a fundamentação do recurso especial quando ausente a indicação adequada da questão federal controvertida ou quando o conteúdo normativo é inapto a amparar a tese recursal, atraindo o óbice da Súmula 284 do STF.
6. Decisão agravada mantida pelos seus próprios fundamentos.
7. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”. (AgInt no REsp 1716758/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 10/06/2021). (g.n.)
Os recorrentes, por sua vez, alegam violação aos artigos 5o, 236, § 1o, 250, VI, 260, 268, 278 e 282, do CPC, amparada na assertiva de que “a Carta Precatória terá que ser devolvida ao juízo de origem, no prazo de 10 dias da sua expedição. Portanto, conclui-se, apenas pela leitura do referido dispositivo, que é vedada a tramitação da missiva por período ilimitado”.
Afirmam que “a Carta Precatória de origem foi devolvida ao juízo deprecante no dia 21.03.2019, devido à suspensão do ato de imissão de posse para o qual a referida carta havia sido expedida. Entretanto, ao invés de requerer a expedição de nova Carta Precatória, com o cumprimento de todas as formalidades a ela inerentes, como, por exemplo, assinatura do juízo deprecante, o Banco Sistema conseguiu, ao alvedrio da legislação processual pátria, apenas desarquivar a Carta Precatória de n. 1000042-16.2019.8.11.0024 e proceder com o cumprimento do ato”.
Argumentam que “por se tratar de nulidade absoluta, em que pese, como já mencionado, o objeto do presente instrumental não se relacione com o objeto do recurso de Agravo de Instrumento de n. 1004258-92.2019.8.11.0000, o art. 2789 do CPC dispõe que as referidas nulidades podem ser analisadas e reconhecidas, inclusive, de ofício, razão pela qual, não haveria, qualquer óbice em sua análise pelo Tribunal a quo”.
No entanto, o fundamento do aresto impugnado foi no sentido da perda do objeto do presente agravo, o qual se esvaziou em virtude do julgamento do Agravo de Instrumento n. 1004258- 92.2019.8.11.0000. (id 109928453 - Pág. 7)
Diante desse quadro, constata-se que os conteúdos normativos dos referidos dispositivos legais não são suficientes para impugnar o fundamento do acórdão acerca da perda do objeto recursal.
Por outro lado, embora conste das razões do presente recurso especial a alegação de que o fato submetido à análise judicial nestes autos não se confunde com o objeto do recurso de Agravo de Instrumento n. 1004258-92.2019.8.11.0000, os recorrentes não indicaram nenhum dispositivo de lei federal cujo conteúdo fosse suficiente para amparar a referida tese recursal, incidindo, in casu, o óbice da Súmula 284/STF.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Nesse contexto, em virtude da inadmissão do recurso, resta prejudicada a análise do pleito de efeito suspensivo, ante a ausência de um dos pressupostos para a sua concessão (probabilidade de provimento do recurso), nos termos do art. 995, parágrafo único, c/c 1.029, § 5o, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça